Tribunal: STF
Processo: ADI 3070
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11, § 4º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. LICITAÇÃO. ANÁLISE
   DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS
   AOS IMPOSTOS PAGOS À FAZENDA PÚBLICA DAQUELE ESTADO.
   DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. LICITAÇÃO. ISONOMIA, PRINCÍPIO DA
   IGUALDADE. DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS
   ARTIGOS 5º, CAPUT; 19, INCISO III; 37, INCISO XXI, E 175, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É inconstitucional o preceito,
   segundo o qual, na análise de licitações, serão considerados,
   para averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens
   os valores relativos aos impostos pagos à Fazenda Pública daquele
   Estado-membro. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade entre
   todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração.
2.      A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre
   brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante que suporta
   maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o
   preceito constitucional desse inciso III do artigo 19.
3.      A
   licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse
   público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a
   um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a
   possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso --- o melhor
   negócio --- e o de assegurar aos administrados a oportunidade de
   concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida
   pela Administração. Imposição do interesse público, seu
   pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do
   interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a
   função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla
   disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos
   capacitados, a satisfação do interesse público. A competição
   visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais
   vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo
   que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos
   pretendam acesso às contratações da Administração.
4.      A lei
   pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir
   situações, a fim de conferir a uma tratamento diverso do que
   atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal
   violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde
   compatibilidade com o conteúdo do princípio.
5.      A Constituição
   do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e
   econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento
   das obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência,
   que exceda essa limitação é inadmissível.
6.              Ação direta
   julgada procedente para declarar inconstitucional o § 4º do
   artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.